Tribunal: TJPA
Processo: 0811205-94.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811205-94.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSIANE CRISTINA AMADOR DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06.
1)
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E REANÁLISE DA PRISÃO DE MÃES DE FILHOS MENORES – RECOMENDAÇÃO N. 62, DO CNJ. Reiteração de pedidos julgados no Habeas Corpus n.º 0808844-07.2021.8.14.0000, impossibilitando o conhecimento do
writ
nesses aspectos, ressaltando-se que segregação cautelar da paciente, efetivada em 20 de agosto de 2021 foi reavaliada pelo juiz
a quo
em 09 de setembro próximo passado.
2)
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – PACIENTE QUE POSSUI FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – IMPROVIMENTO. Hipótese excepcionalíssima constante no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo nº. 146.641-SP do STF. Paciente com registro criminal pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Reiteração da conduta delitiva no curso do cumprimento de pena em regime de prisão domiciliar concedida anteriormente. Ineficácia das cautelares alternativas para coibir a inclinação criminosa da coacta. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
3)
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte a ordem impetrada, e nesta, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

62ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, encerrada aos onze dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (Pa), 11 de novembro de 2021.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelos advogados Brenda Margalho da Rosa e Paulo Cleber Maciel Batista André em favor de JOSIANE CRISTINA AMADOR, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e arts. 67 e 68, inc. I, ambos do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure.

Narram os impetrantes, em síntese, estar a paciente segregada por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 20 de agosto de 2021, nos autos da Ação Penal nº. 0800709-23.2021.8.14.0059, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06, alegando, em síntese, fazer a coacta jus à substituição da medida extrema por outras cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP, sendo que em razão de ser mãe de dois filhos menores, subsidiariamente, também faz jus à substituição da prisão por domiciliar, mormente porque possui requisitos pessoais favoráveis para tanto, impondo-se, ainda, à observância da Recomendação n. 62, do CNJ.

Assim, requereram a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram distribuídos inicialmente à Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que aduziu minha prevenção, em face do julgamento anterior do HC º 0808844-07.2021.8.14.0000, em relação à mesma ação penal de origem.

Vindo os autos a mim redistribuídos, acatei a prevenção suscitada, deneguei a liminar e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as esclareceu devidamente às fls. 58/60.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas se manifestou pelo parcial conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação
.

É o relatório.

VOTO

De início, acolho a manifestação do Ilustre Procurador de Justiça que atuou neste feito, de conhecimento parcial do presente
writ
, razão pela qual deixo de conhecer o
mandamus
quanto aos pleitos de substituição da medida extrema por outras cautelares diversas e de reanálise da prisão de mães de filhos menores, em observância da Recomendação n. 62, do CNJ,
pois constituem-se em reiteração de pedido julgado através do Habeas Corpus n.º 0808844-07.2021.8.14.0000
, de minha relatoria, por meio do qual, a E. Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, conheceu em parte o
writ
, e na sua extensão, denegou a ordem à paciente, conforme Acórdão a seguir ementado,
verbis:

“HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33, DA LEI 11.343/06, C/C O ART. 244-B, DO ECA. 1) MÃE DE FILHOS MENORES - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR DOMICILIAR – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO. 2) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE. É cediço que, estando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, sendo esta a hipótese dos autos, pois, segundo o magistrado de primeiro grau, a segregação acautelatória da coacta faz-se necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias que delinearam a prática delitiva, sobretudo a quantidade da droga apreendida, qual seja, 387 (trezentos e oitenta e sete) petecas e mais 500 (quinhentos gramas) da substância vulgarmente conhecida por “maconha”. 3) RECOMENDAÇÃO N. 62, DO CNJ – PRIORIZAR A REANÁLISE DA PRISÃO DE MÃES DE FILHOS MENORES.
In casu,
a prisão preventiva da paciente foi devidamente reavaliada pelo juiz de primeiro grau em 21 de agosto de 2021, sendo certo que eventual substituição da sua segregação por domiciliar, sequer foi submetida à análise daquele magistrado até o momento, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal a ser sanado. 4)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DENEGADO.”

Ademais, apenas a título de esclarecimento, ressalta-se
que a segregação cautelar da paciente foi reavaliada pelo juiz
a quo
em 09 de setembro de 2021.

No que se refere ao pleito de substituição da medida extrema por prisão domiciliar, após a análise dos autos, verifica-se desde logo que as razões apresentadas pelo ilustre impetrante não merecem deferimento, senão vejamos:

Conforme se sabe, em decisão proferida em 20/02/2018, nos autos do
Habeas Corpus Coletivo nº 143641
, o Supremo Tribunal Federal
concedeu a ordem impetrada para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015),
excetuados
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos magistrados que denegarem o benefício
.

Nesse sentido, em que pese a documentação juntada à impetração demonstrar que a paciente possui filho menor de 12 (doze) anos,
ex-vi
às fls. 28, e não ter sido o crime apurado na ação penal originária praticado com violência ou grave ameaça, ou contra seu descendente,
constata-se que o presente caso se enquadra nas hipóteses excepcionalíssimas que autorizam a decretação da prisão cautelar.

É que, conforme bem fundamentou a autoridade inquinada coatora, a paciente já havia sido beneficiada com prisão domiciliar,
sendo que em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Simplificado – SEEU, nos autos de execução penal n.º 0004109-27.2018.8.14.0401 (oriunda de condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes, proc. n.º 0007068-61.2017.8.14.0059), verifiquei ter sido concedida, em 10/12/2019, progressão para o regime aberto, a ser cumprido em prisão domiciliar, observadas as condições previstas no art. 115, da LEP e 319, do CPP, entre elas: a de não cometer novo crime
.

Esclareça-se nesse ponto, que não se está realizando um juízo de prévia antecipação da culpabilidade da paciente, evidenciando-se, tão somente, um juízo aferição da possibilidade de reiteração delitiva, que se restou fortemente demonstrada pelo registro criminal da coacta.

Outrossim, a decisão que indeferiu o pleito de substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar se utilizou de fundamentação idônea e em elementos concretos,
baseada na reiteração de suposta conduta delitiva no curso do cumprimento do aludido benefício anteriormente concedido
, fato que demonstra a ineficácia de sua fixação para o fim de repelir a reiteração delitiva por parte da paciente.

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento adotado o Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, em que há evidente possibilidade de reiteração delitiva por parte da paciente:

AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. ART. 318 DO CPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PACIENTE QUE DESCUMPRIU PRISÃO DOMICILIAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. SÚMULA 691/STF
. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada na reiteração delitiva, pois
já ostenta condenação criminal recente pela prática do crime de tráfico de drogas e
estava em cumprimento de prisão domiciliar. Todavia foi novamente presa em flagrante com envolvimento com o tráfico de drogas, e na elevada quantidade de drogas apreendidas: 156 gramas de maconha, 14,4 gramas de cocaína, 14,1 gramas de crack, 31,5 ml de lança-perfume. Assim, não há ilegalidade no decreto prisional.

2
. Ainda que a paciente seja mãe de filho menor de 12 anos, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi negada com fundamento em situação excepcional, nos termos do HC n. 143.641/SP,
evidenciada no fato de que a ré, na época da ocorrência delitiva, já estava em prisão domiciliar e claramente descumpriu os regramentos
, sendo presa em flagrante às 2horas da manhã na via pública traficando.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 535.007/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019)

HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. São idôneos os motivos apontados para justificar a prisão preventiva da paciente,
por evidenciarem o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas e o risco de reiteração delitiva
,
visto que, após haver sido beneficiada com a concessão de liberdade provisória, a paciente foi novamente presa em flagrante
, pela suposta prática de delito de mesma natureza, além de registrar passagens anteriores e condenação criminal por delito de roubo, circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a imposição da custódia provisória.

3. É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficientes sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP que concedeu habeas corpus coletivo. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).

4. Excetuadas as duas hipóteses expressamente previstas no texto legal acima citado - prática do delito mediante violência ou grave ameaça ou contra seu filho ou dependente -, a custódia provisória sempre deverá ser substituída pelo recolhimento domiciliar.

5. Todavia, a interpretação do referido dispositivo legal não pode conferir às mulheres nas condições nele previstas um bill de indenidade, ao ponto de deixá-las imunes à atuação estatal, livres para, por exemplo, expor seus filhos a perigo, praticar novos crimes, descumprir condições impostas pelo Juízo ou se envolverem em qualquer outra situação danosa à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou prejudicial à aplicação da lei penal.

6. Foi indicada motivação suficiente para negar à acusada a substituição da cautela extrema por prisão domiciliar, visto que as instâncias ordinárias ressaltaram que a paciente,
além de descumprir medida cautelar anteriormente imposta
, com a finalidade de ocultar seu real paradeiro, praticou nova conduta ilícita semelhante à apurada na ação penal objeto deste writ no momento que em gozava da liberdade provisória que lhe foi concedida pelo Juízo singular.
Além disso, ela registra outros procedimentos criminais em seu desfavor
, bem como uma condenação pela prática de crime perpetrado com violência ou grave ameaça - roubo circunstanciado.

7. Tais circunstâncias demonstram efetivo risco direto à criança, como evidenciado pelo Juízo de primeiro grau,
bem como a desobediência
reiterada
da paciente às regras a ela impostas para que pudesse gozar da liberdade provisória anteriormente concedida
.

Assim, está caracterizada, de modo concreto, situação não prevista na Lei n. 13.469/2018 e que configura a excepcionalidade prevista pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 143.641/SP.

8. Ordem denegada.

(HC 519.609/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019)

Ainda sobre a questão, colaciono o seguinte precedente emanado pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça,
verbis
:

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ART. 171, § 4º, DO CPB - PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE 12 ANOS - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PACIENTE QUE, BENEFICIADA COM MEDIDAS CAUTELARES, VOLTOU A DELINQUIR PRATICANDO CRIMES DA MESMA NATUREZA E MODUS OPERANDI
– MENOR SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA – NÃO COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE PARA OS CUIDADOS DA CRIANÇA – AGENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO HC COLETIVO Nº 143.641 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. (1589132, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-04-08)

Por todo o exposto, conheço em parte o
mandamus
, e nesta, denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, 11 de novembro de 2021.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 12/11/2021